Tribunal: CARF
Processo: 18184.000150/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2­TE03
Fl. 302

1
301
S2­TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18184.000150/2007­52
Recurso no
00000
Resolução no
2803­000.089 – 3a Turma Especial
Data
07 de fevereiro de 2012
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

RESOLUÇÃO

RESOLVEM os membros os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a), para que a
Secretaria da Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF efetue pesquisa para localizar a
integralidade dos autos e disponibilizá­lo ao relator, para ele cumprir definitivamente suas
obrigações.

(assinado Digitalmente)

Helton Carlos Praia de Lima – Presidente

(assinado digitalmente)

Amílcar Barca Teixeira Júnior – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helton Carlos Praia de
Lima (presidente), Eduardo de Oliveira, Oseas Coimbra Júnior, Amílcar Barca Teixeira Júnior,
Gustavo Vettorato.

Fl. 1
DF CARF MF
Impresso em 19/07/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 13/03/2012 por AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR, Assinado digitalmente em 2
1/03/2012 por HELTON CARLOS PRAIA DE LIMA, Assinado digitalmente em 13/03/2012 por AMILCAR BARCA TEI
XEIRA JUNIOR

Processo no 18184.000150/2007­52
Resolução n.o 2803­000.089
S2­TE03
Fl. 303

2

Relatório

Trata­se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito ­ NFLD lavrada em
desfavor do contribuinte acima identificado, relativamente às contribuições devidas à
Seguridade Social correspondentes à parte do segurados, da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho.

Apesar de iniciada a redação do relatório, não foi possível dar seguimento ao
trabalho, em virtude de não ter sido disponibilizado no e­processo a totalidade dos autos. Na
pesquisa que fiz na pasta “R”, bem como na extensão denominada pasta “X”, encontrei
somente parte dos autos, situação que inviabiliza a confecção do relatório e, principalmente, do
voto.

CONCLUSÃO.

Destarte, converto o julgamento em diligência para que a Secretaria da
Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF efetue pesquisa para localizar a integralidade dos
autos e disponibilizá­lo ao relator, para ele cumprir definitivamente suas obrigações.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Amílcar Barca Teixeira Junior ­ Relator
Fl. 2
DF CARF MF
Impresso em 19/07/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 13/03/2012 por AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR, Assinado digitalmente em 2
1/03/2012 por HELTON CARLOS PRAIA DE LIMA, Assinado digitalmente em 13/03/2012 por AMILCAR BARCA TEI
XEIRA JUNIOR